Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-70.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO TENTADO. PARTICIPAÇÃO, EM VIA PÚBLICA, DE DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA NÃO AUTORIZADA (RACHA). MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE VELOCIDADE. ASSUNÇÃO DO RISCO. DOLO EVENTUAL. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORA. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. Havendo elementos probatórios nos autos a indicar que o acusado participava, na direção de veículo automotor, em via pública de corrida, sem autorização, em alta velocidade, não é possível afastar, de plano, a existência do dolo eventual. Por consequência, também é incabível a desclassificação do crime de homicídio doloso tentado para o delito do artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro. A existência de mais de uma versão verossímil ou de dúvida quanto ao dolo do réu reclamam a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando elas forem manifestamente improcedentes ou não estiverem em consonância com os elementos dos autos. Presentes indícios no sentido de que o réu atingiu as vítimas de inopino, sem dar oportunidade para que elas se protegessem, deve ser mantida a qualificadora do meio que dificultou a defesa das vítimas.